Tribunal: TJDFT
Processo: 0008007-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008007-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cálculos acostados pela d. Contadoria aos IDs: 71509795- 71509802. Intimado, o SINDIRETA aduz que a d. Contadoria: (a) em relação à substituída ELIANE DE SÁ BRASIL BORGES, excluiu equivocadamente as parcelas relativas ao período de 05/2001 a 04/2002; (b) não juntou a memória de cálculo das servidoras ELENILDA FRANCISCA DE SANTANA, ELIANA APARECIDA DA SILVA e ELIANA FARIAS ALBUQUERQUE que deve compor a base de apuração dos honorários de execução (ID: 71894551). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, impugnou os cálculos judiciais sustentando que o valor apresentado é superior ao devido, resultando na diferença de R$ 4.944,69 (ID: 72347629). Acrescentou que a d. Contadoria Judicial não juntou a memória de cálculos dos anuentes, que deve compor a base de apuração dos honorários de execução (ID: 73634519). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial mais uma vez, para que refaça os cálculos considerando os termos do Acordão n. 350903 (ID: 13143222 - págs. 26-34), da decisão de ID: 69861758 e das impugnações apresentadas pelas partes (IDs: 71894551, 72347629, 73256062 e 73634519). Brasília, 11 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR